Tribunal: TJMT
Processo: 1037681-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037681-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MONICA DE SOUZA - CPF: 032.919.181-00 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Exceção De Pré-Executividade. Rediscussão De Matérias Já Decididas. Coisa Julgada. Impossibilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no cumprimento de sentença, no qual se busca a cobrança de valores decorrentes de multa fixada em decisão judicial anterior, sob alegação de excesso de execução, duplicidade de cobrança, ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer e valores indevidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, em sede de exceção de pré-executividade, a rediscussão de matérias já analisadas e rejeitadas em recurso de apelação com trânsito em julgado, notadamente excesso de execução,
bis in idem
na cobrança de multa, ausência de intimação pessoal e alegação de valores indevidos.

III. Razões de decidir

3.

Aplica-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de questões decididas ou que poderiam ter sido oportunamente suscitadas.

4. Afirma-se que a exceção de pré-executividade não se presta como sucedâneo de embargos à execução ou de ação rescisória, sendo inadequada para afastar título judicial acobertado pela coisa julgada.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o reexame, na fase de cumprimento de sentença, de questões apreciadas ou que poderiam ter sido suscitadas na fase de conhecimento.

A rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada viola a segurança jurídica e não pode ser admitida por simples petição incidental.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503 e 525.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 1.574.598/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024; TJMT, N.U nº 1030794-33.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 29.11.2025, DJE 29.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bmg S/A
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1011346-36.2023.8.11.0003, ajuizado por
Lucas Henrique Souza Modolon
e
Mônica de Souza.

O Agravante relata que apresentou exceção de pré-executividade alegando excesso de execução, duplicidade na cobrança da multa (
bis in idem
), ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, impossibilidade de execução da multa antes do trânsito em julgado e valores que considera indevidos.

Afirma que o valor cobrado não corresponde ao efetivamente devido, apontando divergência de R$ 32.716,64. Sustenta que a mesma multa já está sendo executada em outro processo de número 5027180-40.2023.8.24.0038, configurando cobrança em duplicidade.

Argumenta que não houve intimação pessoal do banco para cumprimento da liminar, requisito essencial segundo o Verbete 410 da Súmula do STJ para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Defende ainda que o banco suspendeu os descontos conforme comunicação interna, mas o INSS não cumpriu a ordem judicial, não havendo responsabilidade da instituição financeira pelos descontos mantidos pelo órgão previdenciário.

O Juiz singular rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a parte executada já havia suscitado anteriormente a mesma tese em sede de recurso de apelação, o qual foi desprovido, tendo o respectivo trânsito em julgado sido certificado em 19/12/2024.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 325041893.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados em ID não especificado, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco
Bmg
S/A
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1011346-36.2023.8.11.0003, ajuizado por
Lucas Henrique Souza
Modolon

e
Mônica de Souza
.

Na origem, os exequentes promoveram cumprimento de sentença para cobrança de valores decorrentes de multa fixada em decisão anterior. O executado apresentou exceção de
pré
-executividade
diante de
excesso de execução, duplicidade na cobrança, ausência de intimação pessoal e valores indevidos.

A exceção foi rejeitada nos autos originários ao fundamento de que as matérias já haviam sido objeto de recurso de apelação desprovido, com trânsito em, operando-se a eficácia
preclusiva da coisa julgada,
o que motivou
a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade apresentada pelo executado.

No caso dos autos, o Agravante alega que há excesso de execução, duplicidade na cobrança da multa, ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer e valores indevidos. Sustenta que essas matérias são de ordem pública e podem ser conhecidas em exceção de
pré
-executividade.

C
onsiderando que no caso em análise houve o trânsito em julgado do acórdão que analisou as teses ora suscitadas, resta configurada a preclusão quanto à matéria já decidida, com a consequente formação da coisa julgada. Assim, evidencia-se que a exceção de
pré
-executividade não constitui meio processual adequado para a obtenção do resultado pretendido pela parte executada, não podendo servir de sucedâneo de ação rescisória.

O Superior Tribunal de justiça possui o entendimento de que
“
ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação
indenizatória
, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva, na fase de cumprimento de sentença
”
.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.574.598/PR, relatora
Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024.)

Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos que poderiam ter sido suscitados, mas não
foram, tornando
preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido.

Em recente julgamento, esta Corte reafirmou esse entendimento,
oportunidade na
qual restou consignado
que
a rediscussão após o trânsito em julgado, por simples petição incidental, viola a coisa julgada e a segurança jurídica, aplicando corretamente o entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência do STJ, segundo o qual a exceção não pode servir de sucedâneo de embargos ou de ação rescisória.

(N.U 1030794-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

A alegação de excesso de execução, duplicidade na cobrança, ausência de intimação pessoal e valores indevidos são questões que deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno, durante a fase de conhecimento ou nos recursos cabíveis, não sendo admissível sua discussão tardia em exceção de
pré
-executividade após o trânsito em julgado da decisão de mérito. Eventual vício insanável
que inquine de nulidade o título executivo deve ser impugnado pela via adequada
.

Dessa forma, a decisão agravada, ao reconhecer a impossibilidade de rediscussão das matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada, aplicou corretamente os dispositivos legais e o entendimento jurisprudencial consolidado, não merecendo reforma.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao
A
gravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026